Tribunal: CARF
Processo: 10611.720229/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720229/2012-71
RESOLUÇÃO
3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIDC TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 06-66.534, da 4a Turma da DRJ/CTA, proferido em 21 de maio de 2019, que assim relatou o
feito:
Contra o contribuinte supra-identificado foram lavrados seguintes autos de
infração:
1) de imposto de importação (fls. 59 a 72), que exige R$ 759.406,63 de imposto,
multa de ofício de 75% de R$ 569.554,97 e multa regulamentar de 1% de R$
58.850,33, além de R$ 180.009,96 de juros de mora calculados até 29/02/2012;
2) de imposto sobre produtos industrializados (fls. 115 a 123), que exige R$
115.261,55 de imposto e multa de ofício de 75% de R$ 86.446,16, além de R$
27.301,06 de juros de mora calculados até 29/02/2012;
3) de COFINS - Importação (fls. 157 a 165), que exige R$ 34.498,89 de contribuição
e multa de ofício de 75% de R$ 25.874,17, além de R$ 7.239,65 de juros de mora
calculados até 29/02/2012; e 4) de PIS/PASEP – importação (fls. 199 a 207), que
exige R$ 7.489,78 de contribuição e multa de ofício de 75% de R$ 5.617,34, além
de R$ 1.571,41 de juros de mora calculados até 29/02/2012.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de que teriam sido
classificadas de forma equivocada, nos códigos NCM 8443.32.32 ou 8443.32.40, as
mercadorias descritas como ““Impressora de Transferência Térmica Direta”,
“Impressora Térmica de Cera Sólida”, “ Impressora Portátil de Transferência
Térmica” ou “Impressora de Cartão por sublimação direta”, tendo o lançamento
alterado a classificação fiscal delas para o código NCM 8443.32.99, resultando em
aplicação de alíquota de imposto de importação superior e, por conseqüência, nas
exigências das diferenças de tributos e contribuições recolhidos a menor,
conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramentos legais dos autos de
infração (fls. 61 a 72, 117 a 123, 159 a 165 e 201 a 207) e no relatório de
encerramento de ação fiscal de fls. 211 a 268.
O contribuinte foi cientificado por via postal, em 09/03/2012 (fl. 1568), e
apresentou, em 04/04/2012, a impugnação de fls. 1586 a 1607, considerada
tempestiva pela Unidade preparadora (fl. 1610).
Na narrativa dos fatos, diz que efetuou importações, nos anos de 2009 e 2010, de
impressoras de etiquetas, "pelos métodos de impressão por transferência térmica
de cera sólida, transferência térmica direta e de cartão por sublimação direta".
Que, anteriormente, "a impugnante já havia importado impressoras de
transferência térmica de cera líquida, e de sublimação de tinta e classificava os
produtos na posição 84.43.32.32, seguindo Consultas COANA para esse tipo de
produto, a saber: Consultas COANA de números 1 a 16 de 2007, publicadas na
imprensa oficial e divulgadas no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. As
demais eram classificadas na posição 84.43.32.40". Transcreve as ementas das
referidas consultas COANA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
3
Acrescenta haver "posição específica na Nomenclatura para as impressoras de
transferência térmica de cera sólida (84.43.32.32) incluídas aí as de sublimação de
tinta. A Nomenclatura da TEC em cujo subitem foi classificado esse tipo de
mercadoria (impressora térmica por transferência de cera sólida para etiquetas de
códigos de barra, e de cartão por sublimação direta) é desdobramento nacional
ou regional da Nomenclatura, e tem apresentado problemas de redação desde
que tais desdobramentos foram criados. No caso da impressora de transferência
térmica de cera sólida (inclusive as por sublimação), por exemplo, traz uma
indicação de velocidade de páginas por minuto que não é usual entre os
fabricantes, visto que tais impressoras destinadas a impressão de etiquetas são
alimentadas por rolos e fitas, e suas velocidades são indicadas pelos fabricantes
em milímetros(ou polegadas) por segundo".
Transcreve conteúdo de sítio da internet sobre especificações de impressoras.
Acrescenta que a COANA fez conversão de velocidade de impressão para páginas
por minuto, tendo em vista a indicada pelo fabricante de polegadas por segundo,
em face do contido na NCM, de páginas por minuto, "já que a alimentação não é
feita com folhas cortadas, e não se mede a velocidade em páginas por minuto.
Outra incongruência dessa redação do desdobramento nacional ou regional é que
se a velocidade for medidas em páginas por minuto, era preciso determinar qual é
o tamanho da página utilizada como paradigma, e a nomenclatura também
silenciava nesse aspecto, criando confusão entre os importadores, ensejando uma
série de consultas fiscais". Exemplifica com a Solução de Consulta COANA no 8, de
2007, cuja ementa transcreve. Admoesta que, pelas ementas das consultas
COANA, "todas as impressoras de transferência térmica de cera sólida, com
velocidade indicada pelo fabricante, de 305mm por segundo ou menos,
equivaliam a uma velocidade inferior a 30 páginas por minuto, e se enquadravam
na posição 84.43.32.32. Apesar de a Nomenclatura, na época, não indicar o
tamanho da página paradigma".
Afirma que a partir de janeiro de 2009 houve definição de velocidade para a
posição 8443.32.32, que passou a ser "igual ou inferior a 45 páginas por minuto
calculada no formato A4", alegando que isso não alterou a sua situação, pois
apenas "estavam sendo admitidas nessa posição impressoras um pouco mais
velozes", saltando de um máximo de 30 para 45 páginas por minuto de velocidade
de impressão. Acrescenta que também foi incluída a expressão "alimentadas por
folhas", o que "causou grande confusão no mercado, porque as impressoras de
transferência térmica (da subposição 84.43.32.32) não são alimentadas por
"folhas cortadas" (e a única interpretação possível era considerar a expressão
"folhas" em sentido amplo, entendendo que um rolo de papel é uma folha de
dimensões específicas, comprida e estreita). O que se observa é que a linguagem
utilizada no desdobramento nacional ou regional da NCM, feito a nível de
Mercosul apenas, sempre deixou a desejar, provocando muitas dúvidas nos
importadores". Repete o argumento de que as bobinas das impressoras térmicas
poderiam ser consideradas "folhas", exemplificando com páginas da enciclopédia

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
4
da internet conhecida como "wikipedia" e concluindo que, "para que se faça uma
interpretação possível da linguagem das posições 84.43.32.3 e 84.43.32.32, é
preciso partir do pressuposto de que todas as impressoras de transferência
térmica são alimentadas por "folhas" (em seu sentido amplo, de pedaço de papel,
mesmo enrolado), de vários formatos e materiais, que não foram especificados
pela nomenclatura atual (que não se referiu especificamente a folhas cortadas em
determinado formato ou tamanho, nem a alimentação "folha por folha"). Caso
contrário, a redação conteria uma impropriedade, porque se houve a pretensão
de indicar "folhas cortadas" no formato A4, essa é uma característica inexistente
no mercado para impressoras térmicas".
Transcreve a parte da NCM relativa à subposição 8443.32, aduzindo que "essa
linguagem ambígua adotada no desdobramento regional da NCM sempre causou
problemas e dúvidas, e após essa modificação do texto acima citada, alguns fiscais
ficaram em dúvida sobre o significado da expressão "alimentadas por folhas" ( e
se seriam "folhas cortadas"), o que fez com que a empresa apresentasse consulta,
orientada pela própria fiscalização, para esclarecer esse aspecto. Foi feita consulta
apenas para o Modelo Zebra 110Xi, que é uma impressora de transferência
térmica de cera sólida fabricada por Zebra Tecnologies". Alega que a resposta
dada "não pareceu razoável, pois no entendimento do funcionário que assinou a
resposta, "folhas" são diferentes de rolos, e a posição se referiria a folhas
cortadas, ou impressoras alimentadas "folha por folha". Assim, no seu
entendimento, a posição 8443.32.32 seria agora apenas para impressoras de
transferência térmica de cera sólida alimentadas por folhas cortadas (embora não
se saiba de que tamanhos ou formatos), e não por folhas enroladas em bobinas".
Afirma que "não existem tais tipos de impressora (de transferência térmica de
cera sólida, ou térmica direta), alimentadas por folhas cortadas", explicando que o
"corte da etiqueta, cartão, rótulo ou tíquete, é feito depois da impressão e a
alimentação é sempre feita por folhas enroladas em bobinas. A se levar em conta
essa resposta, haveria uma posição da NCM para produto inexistente". Admoesta,
com fulcro na doutrina, que "nenhuma interpretação pode conduzir ao absurdo, e
assim a posição das impressoras térmicas não pode ser interpretada como só
cabível para impressoras alimentadas por "folhas cortadas", já que tal
equipamento não existe. Além do mais a Nomenclatura não fala em folhas
cortadas nem alimentação folha por folha, e a expressão "folhas" pode se referir a
folhas apresentadas em bobinas".
Defende que "ainda estão vigentes e aplicáveis as consultas COANA citadas,
porque seguindo esse preceito de hermenêutica, a COANA primeiramente
adaptou a indicação da velocidade da máquina indicada na Nomenclatura
anterior, como sendo em páginas por minuto, para as velocidades das
impressoras térmicas, em polegadas por segundo(porque caso contrário, o
produto indicado também seria inexistente). Hoje, mesmo com a nova redação
especificando que as páginas são do modelo A4, o critério da COANA continua
válido, pois nada mudou, sendo necessário sempre fazer a correlação entre essa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
5
indicação e a medida de velocidade que existe para as impressoras térmicas
(polegadas por minuto).O fato de a Nomenclatura falar em paradigma de páginas
por minuto não retira da posição as impressoras de transferência térmica de cera
sólida, como a COANA determinou".
Aduz que as respostas dadas pelas DIANAs podem ser objeto de discussão na DRJ
e CARF, em face da inexistência de subordinação, contestando a alegação de que
a consulta COANA já não se aplica pela mudança da redação da posição, pois "a
única modificação alegada é que a expressão "alimentadas por folhas", se refere a
folhas cortadas e agora a NCM, no tocante ao subitem "de transferência térmica
de cera sólida" se refere a OUTRO TIPO DE PRODUTO, alimentado por folhas
cortadas", que não existem, sendo inviável a sustentação dessa interpretação.
Alega que não fez consultas para os outros tipos de impressora e "as consultas
COANA anteriores, na visão da impugnante, continuam vigentes e válidas, porque
as modificações da NCM não tiveram o condão de alterar os critérios de
classificação adotados pela COANA, pois são irrelevantes: aumentar a velocidade
máxima das máquinas admitidas na posição (de 30 para 45 páginas por minuto)
não se aplica a nenhuma das impressoras importadas; e a expressão "alimentadas
por folhas" não pode ser interpretada como sendo "folhas cortadas", o que
também em nada altera as respostas da COANA, pois as impressoras sempre
foram alimentadas por folhas enroladas em bobinas, e a despeito da NCM
anterior também falar em páginas por minuto, isso não foi motivo para retirar a
classificação da posição 84.43.32.32".
Conclui "que a Consulta respondida pela DIANA só se refere às impressoras de
transferência térmica de cera sólida Zebra 110Xi, mas a fiscalização utilizou essa
resposta para fundamentar a autuação de todos os outros tipo de impressora:
outros modelos de transferência térmica de cera sólida, térmica direta, e de
cartão por sublimação direta, que não constam da consulta".
Quanto às multas aplicadas, de 1% por erro de classificação e de 75% de multa de
ofício, diz que estão em duplicidade, e que a de 75% tem como pressuposto a
declaração inexata da mercadoria, discorrendo sobre a Lei no 9.430, de 1996, e
asseverando que no tocante ao imposto de importação, "quando há despacho
com base em DI, não se fala nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento
(não aplicáveis), mas na declaração inexata. E para tanto, se houver erro de
classificação fiscal, e for aplicada a correspondente penalidade, será necessário
que a mercadoria também tenha sido incorretamente descrita, para se configura
a possibilidade de aplicação da multa de 75% da diferença do imposto".
Cita o ADN no 13, de 2002, e ementas de decisões administrativas que estariam
no sentido da sua tese.
Arremata que as "mercadorias sempre foram descritas pelo importador
corretamente, e a fiscalização em nenhum momento alude a descrição inexata da
mercadoria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
6
Por esse motivo, descabida a penalidade de 75% da diferença de imposto de
importação, por descrição inexata da mercadoria, que deve ser cancelada" e pelo
"mesmo motivo devem ser canceladas as penalidades do IPI, PIS e Cofins, porque
claramente não houve declaração inexata de mercadoria. O princípio da tipicidade
fechada, em matéria de penalidades, impede a aplicação de multas sem que o
contribuinte tenha praticado a infração indicada na lei".
Pede, por fim, o cancelamento dos autos de infração.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, decidiu por “cancelar de ofício
as exigências de PIS e Cofins com as multas de ofício de 75% e acréscimos legais correlatos,
mantendo as demais exigências consignadas nos autos de infração”, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 28/08/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INCORREÇÃO. LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é
devido o lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus
correspondentes consectários legais, além da multa regulamentar prevista para a
hipótese.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa, é aplicável a
multa de ofício.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em
âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade
ou por juízo de valor.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação
e
da
Cofins-Importação,
devem
as
exigências
correspondentes serem adequadas, mediante expurgo daquelas parcelas
consideradas indevidas.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte defende a classificação fiscal
adotada, alegando a existência de “erro de redação da nomenclatura em seu desdobramento
nacional”; a impossibilidade de cumulação da multa de 1% por erro de classificação fiscal e da
multa de 75% sobre a diferença dos tributos lançados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, umas das exigências debatidas no presente feito é multa de 1% por
erro de classificação fiscal tipificada no artigo 84 Medida Provisória no 2.158-35 e artigo (636 do
Decreto-Lei 4543/2002 – Regulamento Aduaneiro (art. 675 do Decreto 6.759/09).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720229/2012-71
8
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
13/04/2012 (fls. 1.584) e a decisão de primeira instância foi proferida em 21/05/2019 (fl. 1.271).
Intimado da decisão de 1a Instância em 26/06/2019 (fl. 1.637), foi interposto
Recurso Voluntário em 15/07/2019 (fl. 1.638).Os autos foram distribuídos a esta relatora, por
sorteio, em 22/05/2025 e estão sendo incluídos em pauta de julgamento em setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente,
inclusive no que se refere à subsunção ou não da presente matéria às hipóteses estabelecidas pelo
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário